Tribunal: TJSP
Processo: 2260084-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização. Decisão que acolhe a impugnação da requerida e indefere o benefício da gratuidade. Inconformismo da autora. Alegação de hipossuficiência comprovada nos autos. Desacolhimento. Documentos juntados e transferências para mesma titularidade que demonstram pagamentos de faturas em contas diversas daquela trazida aos autos. Parte que aufere rendimentos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização. Decisão que acolhe a impugnação da requerida e indefere o benefício da gratuidade. Inconformismo da autora. Alegação de hipossuficiência comprovada nos autos. Desacolhimento. Documentos juntados e transferências para mesma titularidade que demonstram pagamentos de faturas em contas diversas daquela trazida aos autos. Parte que aufere rendimentos de cerca de três salários mínimos. Gastos incompatíveis com a renda declarada. Documentos incompletos e inconsistentes. Manutenção da decisão combatida. RECURSO IMPROVIDO.